Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701961-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO LUIS DE SOUSA GOBBO AGRAVADO: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA 17a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA - DF D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno em Conflito Negativo de Competência, com pedido de efeito suspensivo, suscitado por CLÁUDIO LUIS DE SOUSA GOBBO contra os Juízos da 16a e 17a Varas Cíveis de Brasília, nos autos da ação ordinária n.o 0735102-33.2024.8.07.0001 e ação anulatória n.o 0729982-19.2018.8.07.0001, em face da decisão de ID n.o 68243085, que indeferiu a petição inicial. Indefiro o pedido de reconsideração, por entender que a matéria deve ser decidida em sede de recurso próprio na ação principal, onde se decidirá sobre a ocorrência de trânsito em julgado da matéria ou se há litispendência. Ressalte-se que a apelação na ação 0735102-33.2024.8.07.0001 já está no Tribunal, sob a relatoria da e. Desa. Lucimeire Maria da Silva, na 5a Turma Cível. Portanto, mantenho a decisão agravada. Publique-se. Após, voltem-me os autos para inclusão em pauta, para julgamento colegiado. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador